Tribunal: TJPA
Processo: 0802848-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802848-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO SALOME CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, III e IV, DO CPB – PACIENTE FORAGIDO – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – CONDIÇÕES FAVORAVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2.

"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 188.731/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

3.

“... a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

4.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Daniel Monteiro Nunes e Altamira Neves Cantão, em favor do nacional EDIVALDO SALOME CARDOSO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que foi decretada a prisão preventivamente do paciente, em razão da suposta participação no delito de homicídio, autos do processo de nº 0002003-67.2014.8.14.0002.

Alegam que não se comprova a participação do paciente no evento delituosa, eis que apontado seu envolvimento por declarações de testemunhas sem evidências de indícios de autoria.

Sustentam carência de fundamentação no decreto preventivo, afirmando ser ele réu primário, gozando de bons antecedentes.

Assim, requerem a concessão da medida liminar, em salvo conduto, para responder o feito em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 24956055 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 25018111, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 25322042.

Prevenção indicada que acatei, Id 25363118.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDIVALDO SALOME CARDOSO, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, sob o argumento de carência de fundamentação no decreto preventivo.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de outros dois envolvidos, com uso de terçado e faca, desferiu golpes contra a vítima ROGÉRIO CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “cachorrão”, causando-lhe lesões que o levaram à morte, empreendendo fuga após o cometimento do delito, fato ocorrido no dia 25/05/2014.

Da análise dos documentos juntados constata-se que no momento da decretação da prisão cautelar do paciente, ele figurava pelo apelido de “MOJU’, eis que ainda não se encontrava com identificação completa, o que somente ocorreu com o aditamento da denúncia, conforme consta da Id 24887581.

Dito isso, consta do ato indicado como coator, Id 24887584, os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifico que os requisitos e os pressupostos para a decretação da prisão preventiva encontram-se preenchidos no presente caso, tendo em vista principalmente o depoimento da testemunha OSVALDO NOBRE CARDOSO, pai do indiciado OSVALDO NOBRE PADILHA, que afirma que seu filho confessou a autoria do delito e o viu nesta ocasião ainda portando a faca suja de sangue. Informou ainda esta testemunha que presenciou o exato momento em que os indiciados "SIDNEY" e "MOJU" chegaram, após atravessar o rio Minas nadando e "foram em direção à vítima 'CACHORRÃO' para terminar o 'trabalho': Que seu filho disse ao depoente que somente desferiu uma facada no peito da vítima, do lado esquerdo, e que SIDNEY e MOJU depois acertaram várias terçadadas na vítima, mas que não sabe dizer se CACHORRÃO já estava morto".

Os indícios de autoria e materialidade, ou seja, o fumus
comissi delict
, encontram-se demonstrados através das declarações testemunhais, que apontam, de forma uníssona, a figura dos representados como sendo autores do crime. Ademais, a declaração de óbito da vítima de fl. 09 e o laudo do IML do Amapá são contundentes em atestar que a vítima faleceu através dos golpes de arma branca desferidos contra a mesma.

Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que os representados estão se furtando à aplicação da lei penal, tendo um deles inclusive ameaçado a testemunha IRAEL RIBEIRO BATISTA. Portanto, existe necessidade da segregação para a garantia da futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, pois, soltos, apresentam sérios riscos de comprometer instrução processual, além de gerar sensação de impunidade e insegurança no meio social.

Há ainda a necessidade de ser garantida a ordem pública, haja vista que a gravidade do crime, seu modus operandi e a violência extrema utilizada, por si só, demonstram que os representados em liberdade somente provocariam maior clamor social.

Os tempos presentes, plenos de violências frequentes, reclamam, hoje, especial consideração e redobrada atenção para com a segurança coletiva, para com o bem estar físico, psíquico e patrimonial dessa população a cada dia mais traumatizada e perplexa à vista da onda crescente de ataques que vem suportando, muitos deles tristemente sem solução.

Em razão dos indícios da autoria e materialidade do crime, que apontam para os representados, conforme depoimentos que instruem a presente, considero atendidos os requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido e com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE OSVALDO NOBRE PADILHA, vulgo "Camaleão", este devidamente qualificado, bem como de "SIDNEY" e "MOJU", qualificados indiretamente, com fulcro no arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo dúvidas quanto à existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria, visando, no caso em questão, como ao norte ressaltado, a garantia da ordem púbica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal”. <sic>

Resta inconteste,
data venia
, que o ato coator se mostra fundamentado em elementos concretos, eis que lastreado no relato do pai de um dos acusados que viu o paciente desferir golpes com terçado na vítima, estando presente, portanto, indícios de autoria e materialidade, além da extrema violência empregada, o que justifica a segregação cautelar, pendente de cumprimento em razão do paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido desde o momento do fato ocorrido, ano de 2014, portanto, foragido, e, assim, se encontra a decisão impugnada nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal) e tentativa de homicídio (art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de condutas que resultaram na morte de duas pessoas e lesões em outra, durante uma confraternização. O pedido de liberdade foi negado pelo juízo de origem e pelo tribunal estadual, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos da prisão preventiva atendem aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamenta a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, praticada com arma de fogo, em concurso de agentes, com uso de excessiva violência e por motivo fútil, o que demonstra periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o paciente estava foragido, em descumprimento de medida cautelar anterior, o que caracteriza a permanência da situação de risco e reforça a atualidade da medida.

5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, considerando que o acórdão de origem apresenta fundamentação idônea e adequada à situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 956.383/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Na hipótese, a Corte local consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória. Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual por entender ser necessária a medida para garantir a ordem pública, para conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal, enfatizando que o acusado encontra-se foragido. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 971.169/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)”

No que se refere ao argumento de inexistir comprovação da participação do paciente no delito, digo que:

“Cumpre consignar que a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Pelo exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 08/04/2025